Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-61.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001558-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE - CPF: 059.180.091-83 (APELADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
OSMINDA GONÇALVES DE ABREU.

APELADO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Declaratória, acolheu a preliminar de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

1.
Do termo inicial da prescrição – A partir da ciência do dano (Teoria da
Actio
Nata).

A insurgente sustenta, em síntese, que somente tomou ciência dos descontos recentemente, e que, portanto, o prazo prescricional não poderia ser computado a partir da data do último desconto, mas sim da data em que, de fato, teve ciência inequívoca da irregularidade, devendo ser aplicada, no caso, a teoria da
actio
nata
.

Pois bem.

No presente caso, a autora ajuizou a ação em 2024, indicando como dano os descontos que, segundo a documentação acostada, cessaram em 2018. Assim, entre a data do último desconto e o ajuizamento da ação, já havia transcorrido período superior ao prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço ou fato do produto é de cinco anos, contados da data em que o consumidor tiver ciência do dano e de sua autoria.

Contudo, é certo que, nos casos de empréstimos consignados em folha de pagamento ou vinculados a benefício previdenciário, o termo inicial da contagem do prazo prescricional tem início na data do último desconto indevido, independentemente de eventual alegação genérica de ciência tardia.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, acolhendo preliminar de mérito, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora alega ter tomado ciência dos descontos somente em junho de 2024 e busca o afastamento da prescrição para o regular prosseguimento da ação declaratória c/c indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a pretensão deduzida na inicial
encontra-se
fulminada pela prescrição, à luz do art. 27 do CDC, considerando a data do último desconto em benefício previdenciário da parte autora como termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir 3. O extrato previdenciário constante dos autos demonstra que o último desconto indevido ocorreu em setembro de 2019, conforme contrato nº 235255614, encerrado naquele mês. 4.
Em ações que visam a declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
2008501/MS)
. 5. Tendo a ação sido ajuizada em 21/06/2024, evidencia-se o decurso do prazo quinquenal, consumando-se a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ações que visam à declaração de inexistência de relação jurídica por descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial da contagem do prazo é a data do último desconto, independentemente da alegação de ciência tardia pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08/05/2023; TJMT, AC 1008548-56.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/04/2023.

(N.U 1000557-06.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Tal entendimento parte do pressuposto lógico e prático de que os descontos ocorrem de forma mensal, reiterada e facilmente detectável pelo consumidor, o qual possui acesso aos extratos bancários e contracheques de seus benefícios. A recorrência dos lançamentos, por si só, impõe ao titular do benefício o dever de vigilância, sendo incabível a alegação de ignorância absoluta por longos períodos.

No caso dos autos, observa-se que o total dos descontos alcança a quantia aproximada de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais), o que representa cerca de um terço do valor do benefício previdenciário percebido pela parte apelante.

Dessa forma, não se afigura crível que impacto de tal magnitude na renda da parte tenha passado despercebido.

Ademais, a parte não apresentou qualquer prova documental mínima capaz de afastar a presunção de que teve acesso aos extratos ou contracheques mensais ao longo dos anos.

O que se observa é que a parte autora não impugnou a contestação da parte ré, tampouco produziu qualquer prova hábil a infirmar a tese da prescrição.

Nesse cenário, diante da fragilidade das alegações deduzidas na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida
incólume
a sentença impugnada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001558-61.2024.8.11.0003, que julgou procedente o pedido formulado em face de MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE
(ID.
301206914
), nos seguintes termos:

Vistos, etc...

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 'Ação de Busca e Apreensão' em desfavor de
MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE
, com qualificação nos autos, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando o bem que lhe alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações não foram pagas, sendo que a inicial veio instruída com os documentos exigidos à espécie, por isso, a liminar foi deferida e o veículo apreendido.

Devidamente citado, apresentou contestação de forma intempestiva.

Houve manifestação do autor, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

DECIDO
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em julgado, vez que a farta prova documental produzida nos autos dá suporte a um seguro desate da questão, assim, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratam os presentes autos de uma ação de busca e apreensão, intentada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Maikon Douglas Pereira Leite.

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu financiamento ao réu, mediante cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária, onde a ré alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e caracterizado no processo. Como a ré não honrou o compromisso assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia.

Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, necessário apenas e tão somente a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor.

E, consoante se infere do processo o devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação contratual, ficou cabalmente comprovada.

Portanto, no caso em tela, a comprovação da mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos.

Ao apresentar sua peça de bloqueio –
impugnação à penhora
– Id 153079761, o réu informa que se encontra inadimplente com 8 (oito) parcelas.(grifamos)

Assevera, outrossim, que o veículo é seu instrumento de trabalho, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade do veículo Id 153079761.

Sem razão o réu.

Em relação ao uso do veículo como instrumento de trabalho, a pretensão do réu não procede, porque, ao oferecer o veículo em garantia do financiamento, o réu estava ciente de que esse veículo poderia ser objeto de busca e apreensão, caso não houvesse o pagamento do débito relacionado àquele financiamento.

Com efeito, o fato do
veiculo
ser usado como instrumento de trabalho, por si só, não autoriza a manutenção do réu na posse desse veículo, uma vez que, estando comprovada a mora do devedor, o credor pode requerer a liminar de busca e apreensão do
veiculo
alienado fiduciariamente, conforme determina o Decreto-Lei n. 911/69, artigo 3º.

Portanto, a alegação de que o veículo é instrumento de trabalho não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais e nem retira do credor o direito de reavir o bem que lhe foi dado em garantia.

Em sendo assim, não vejo outro caminho a ser trilhado, a não ser a procedência do pedido.

Por fim, o pedido de assistência judiciária formulado pelo réu não deve, à evidência dos elementos centrados no processo, ser deferida, pois não basta juntar apenas e tão somente a surrada declaração de hipossuficiência, mister se faz comprovar a necessidade.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão proposta por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor de
MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE
, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e posse plenos e exclusivos dos bens, cuja apreensão liminar torno definitiva.

Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, que deverá ser atualizado.

A sentença restou integralizada pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo réu (ID.
301206920
) e pelo autor (ID.
301206929
), nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
os presentes embargos de declaração aforados por
BANCO BRADESCO S/A
passando a decisão constar:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão proposta por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor de
MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE
, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e posse plenos e exclusivos dos bens, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, que deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
os presentes embargos de declaração aforados por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A
passando a decisão

constar:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão proposta por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em desfavor de
MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE
, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da autora o domínio e posse plenos e exclusivos dos bens, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à
transferência a terceiros que indicar. Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, que deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.

Em suas razões recursais (ID.

301206937
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Indevida rescisão contratual

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a extinção/rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (38668486)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID. 302124859).

Contrarrazões (ID. 301206941) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO
(S):

MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
Recurso de Apelação interposto por SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001558-61.2024.8.11.0003, que julgou procedente o pedido formulado em face de MAIKON DOUGLAS PEREIRA LEITE
(ID.
301206914
)
para consolidar a propriedade do veículo
MARCA: VOLKSWAGEN MODELO:

GOL (URBAN COMPLETO)

1.6 8V4P COM AG

CHASSI:

9BWAB45U4KT116021

COR: BRANCA ANO: 2019/2019PLACA: END9C31 RENAVAM: 1182881995
em favor da credora fiduciária, além de declarar rescindindo o contrato firmado entre as partes.

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária, uma vez que tal pedido não constava da petição inicial.

Sustenta que a consolidação da propriedade seria apenas uma das etapas da execução do contrato e não etapa que põe fim ao processo
e
que a rescisão contratual impediria eventual necessidade de continuidade da execução com o ajuizamento de outras ações, inclusive para recebimento de débito remanescente.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a rescisão do contrato.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a decisão de rescisão do contrato deve ser mantida, argumentando que, mesmo não tendo sido expressamente formulada na petição inicial, a rescisão contratual pode ser extraída a partir de uma interpretação lógico-sistemática do pedido.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a rescisão contratual não exime o devedor de arcar com o pagamento de eventual saldo devedor apurado após a venda do veículo.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Indevida rescisão contratual

A parte
Apelante
sustenta
não ter havido pedido
para
rescisão d
o contrato,
mas tão somente a consolidação da propriedade d
o veículo conforme prevê a lei específica (Decreto-Lei 911/69)
, argumentando, ainda, que a r
escisão do contrato poderia impedi-lo de cobrar eventuais valores que ainda ficassem em aberto após a venda do veículo.

A questão central do recurso consiste em definir se houve julgamento
extra petita
na sentença que, ao julgar procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

Analisando os autos, verifico que a parte autora, ora apelante, propôs ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, requerendo a concessão de liminar para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, a citação do réu e, ao final, a procedência da ação para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor do autor.

De fato, não consta da petição inicial pedido expresso de rescisão contratual
, visto que o
que se pleiteou foi a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em favor do autor, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69
, conforme a petição inicial (ID. 301206393 – p. 5-6):

DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto e com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos do já citado diploma legal, com as alterações dadas pela Lei 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, requer se digne Vossa Excelência a:

a) A concessão liminar da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme disposição do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, bem como a apreensão dos documentos de porte obrigatório e de transferência do bem, determinando-se, ainda, que a entrega do bem seja feita ao Requerente, representado pelos advogados constituídos ou, ainda, a quem os mesmos indicarem, sendo certo que o requerido terá o prazo de 5 (cinco) dias após a efetivação da medida liminar para a purga da mora, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de revelia, conforme previsão do parágrafo 3º, do artigo 3º do Decreto Lei 911/69;

b) Autorizar a requisição de força policial e ordem de arrombamento para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso haja resistência ou ocultação por parte do requerido, conforme previsto no artigo
846 caput
e § 2º do Código de Processo Civil;

c) Seja procedida a citação do requerido ou de seu representante legal, com base nos benefícios do Artigo 212, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia; devendo a demanda ser julgada PROCEDENTE, tornando definitiva a medida
liminar ,
consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do apreendido ao Requerente, condenando-se o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios;

d) Que seja atribuído Segredo de Justiça a presente lide, sem prejuízo ao princípio da publicidade processual, visando a proteção dos dados sensíveis e exclusivo das partes, e que carecem de proteção, nos termos do disposto do art. 5º incisos LX e LXXIX da Constituição Federal e da Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018, considerando, inclusive, o direito fundamental à proteção dos dados pessoais nos meios digitais, evitando que terceiros estranhos a lide tenham acesso aos dados, assim como garantir a efetiva concretização da medido requerido.

e) Em caso de purga de mora, nos termos supramencionados, o requerido deverá pagar as despesas decorrentes do atraso. Caso seja expedido mandado de restituição ou sobrevenha determinação judicial para restituição do bem, requer-se desde já que seja determinado o pagamento da remoção e das diárias, pelo requerido no ato da retirada ou através de depósito judicial;

Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente pelo depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunhas, perícia e juntada de novos documentos, bem como expedição de ofícios que se fizerem necessários.

Ao final, face a tudo que consta dos autos, deverá ser prolatada sentença dando por PROCEDENTE O PEDIDO, tornando definitiva a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda, em mãos da parte autora, nos termos do artigo 3º parágrafo 1º do Decreto-lei nº 911/69, com a redação do artigo 56 da Lei 10.931/04, c/c com o artigo 2º da mesma norma legal e do parágrafo único do artigo 1.368-B, advindo pelo artigo 102 da Lei 13.043/14, respondendo o requerente ou quem este indicar apenas pelos débitos e tributos que ocorram após sua efetiva posse direta; condenando o requerido ao pagamento das verbas de sucumbência.

Pois bem.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a declaração de rescisão contratual sem pedido expresso do autor configura julgamento extra petita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA
PETITA .
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na
eg
.
Instância a quo. 2. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que há julgamento ultra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor e o credor fiduciário.
3 .
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1950412 MG 2021/0239160-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2022)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. 3. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 4. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial. 5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita. 6. Recurso especial provido." (REsp 1779751/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
26/06/2020)

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, declarou rescindido o contrato entre as partes, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, o que configura julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC, que dispõe: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Importante ressaltar que a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, não implica necessariamente a rescisão do contrato de alienação fiduciária.

A consolidação da propriedade é uma das etapas da execução do contrato de alienação fiduciária, que permite ao credor
, por exemplo,
vender o bem a terceiros para satisfação do seu crédito, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Por outro lado,
a rescisão contratual põe fim à relação jurídica entre as partes, o que pode impedir o credor de buscar eventual saldo remanescente após a venda do bem.

Assim, ao declarar rescindido o contrato sem pedido expresso do autor, o magistrado de primeiro grau extrapolou os limites da lide, proferindo decisão
extra
petita, o que viola o princípio da congruência ou da adstrição, previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A ocorrência de julgamento
extra petita
, no entanto, não enseja a desconstituição integral da sentença, porquanto a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AUMENTO EXPRESSIVO DAS PARCELAS DO PLANO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL APLICADO – INOCORRÊNCIA – PLANO COLETIVO – LIVRE NEGOCIAÇÃO – PERCENTUAL APLICADO PELA OPERADORA QUE NÃO DESTOA DO ÍNDICE INDICADO PELA ANS – AUMENTO DA FATURA DEVIDO AO ACRÉSCIMO GRADUAL DE DÍVIDA PRETÉRITA DA SEGURADA – DECISÃO QUE RECONHECEU A INEGIXIBILIDADE DA DÍVIDA INCORPORADA ÀS PARCELAS PELA AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA SEGURADA, ENSEJANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA INCOMPATÍVEL COM A ABUSIVIDADE ALEGADA NA PEÇA INICIAL – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos coletivos de plano de saúde não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Logo, se a fixação do reajuste anual se deu no percentual daquele divulgado pela própria Operadora de Saúde nos termos da Resolução Normativa nº 309/2012, não sendo constatada nenhuma discrepância do índice de reajuste anual indicado pela ANS para os planos de saúde individuais, não há abusividade a ser afastada, e por consequência, não se pode falar em restituição de indébito. 2.
É vedado ao juiz deferir pedido não formulado nos autos, já que a atuação decisória é
adstrita
aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”), incidindo o ato contrário à norma na nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, impondo-se o decote necessário do excesso praticado pelo magistrado em afronta aos limites da causa deduzidos no pedido inicial.

(N.U 1004798-71.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – DECOTE NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se
devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (TJMT - RAC 1011342-84.2020.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, publicado no DJE 31/10/2022)
(grifo nosso)

Assim, patente o vício de julgamento extra petita, deve ser decotado o trecho do
decisum
que
declarou rescindido o contrato de alienação fiduciária

n. º 145046788, celebrado
entre as partes
em 08/12/2022
referente ao veículo
VOLKSWAGEN

GOL (URBAN COMPLETO)

1.6 CHASSI:

9BWAB45U4KT116021

2019/2019

PLACA: END9C31 RENAVAM: 1182881995
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular
a
parte da sentença
que declarou rescindindo o contrato
sub judice,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025